Tribunal: STF
Processo: Rcl 90696
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por On Line Sac Serviços Eireli - EPP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000448-17.2018.5.05.0021), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO,  ADC 48, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, ADI 3.961, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, ADI 5.766, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O reclamante ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 0000448- 17.2018.5.05.0021 alegando, em síntese, que teria sido contratado como empregado da Reclamante para exercer atividades de “representante” no Estado da Bahia, com prestação pessoal, habitual e subordinada de serviços, enquanto a empresa On Line Sac está sediada na Cidade de Barueri, em São Paulo. 
A tese inicial, contudo, foi frontalmente afastada pela robusta prova documental e testemunhal produzida nos autos, como reconhecido de forma expressa na sentença de improcedência de 1º grau.
Com efeito, desde a contestação, a empresa On Line Sac demonstrou que o Sr. Francisco é empresário, sócio de duas pessoas jurídicas regularmente constituídas, Confiança Serviços Ltda. e Confiar Consultoria, por meio das quais prestava serviços de logística reversa à Reclamante, em típica relação comercial entre empresas. 
[...]
Não obstante esse quadro fático-probatório sólido e coerente, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, ao julgar o Recurso Ordinário do reclamante, reformou a sentença, reconhecendo parcialmente o vínculo empregatício, desconsiderando totalmente as provas produzidas, o que contraria frontalmente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a licitude da contratação por pessoa jurídica.
[...]
No Tema 725 (RE 958.252), esta Corte reconheceu ainda, de forma expressa, a possibilidade de organização da divisão do trabalho não apenas por terceirização, mas por outras formas legítimas desenvolvidas por agentes econômicos, fixando tese ampla: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 
Essas teses foram revisitadas e reafirmadas no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.991, em que se apreciou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, reconhecendo-se a natureza civil/comercial de determinadas relações reguladas por lei, e reafirmando-se, de modo categórico, que a Constituição não veda terceirização de atividade-meio ou fim, nem autoriza a descaracterização automática de contratos civis regularmente celebrados, ainda que não escritos. 
Na mesma linha, o Plenário, ao julgar a ADI 5.625, declarou constitucional a Lei nº 13.352/2016 (parcerias em salões de beleza), confirmando a diretriz de que a valorização do trabalho humano não se confunde com imposição universal do vínculo celetista, sendo constitucionalmente válidos contratos civis quando reais e executados com autonomia e assunção de riscos.
 Da leitura conjugada desses precedentes vinculantes infere-se que o mercado comporta trabalhadores celetistas e outros profissionais que, dotados de maior autonomia, prestam serviços sob modelos lícitos diversos, não sendo 12 J.C. admissível privilegiar a relação de emprego em detrimento de outras formas de organização do trabalho, livremente pactuadas e efetivamente executadas.
[...]
Em arremate, o STF tem enfatizado, em inúmeros julgados, que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão do trabalho, cabendo ao Judiciário coibir a fraude comprovada e não desautorizar, por presunções abstratas, formas constitucionalmente válidas de contratação.
 No caso concreto, contudo, a decisão reclamada caminhou em sentido oposto, uma vez que desconsiderou a natureza empresarial da relação e a robusta 14 J.C. prova produzida (inclusive confissões e testemunhos que evidenciaram autonomia, assunção de custos e riscos, remuneração por tarefa e inexistência de poder disciplinar típico), para reconhecer vínculo com base em elementos inerentes à coordenação contratual e à inserção operacional do prestador.”

Ao final, no mérito, requer “a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer que a decisão reclamada afrontou diretamente a autoridade dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente aqueles firmados no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625, bem como da ADI 5.766”.
Após a distribuição, a Reclamante apresentou, por meio da Petição 16.922/2026 (e-Doc. 04), pedido de aditamento à inicial apenas para a incluir os documentos anexos.

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho é possível aferir que o Agravo de Instrumento interposto pela parte foi julgado monocraticamente pelo Ministro Relator, que lhe negou seguimento. Da referida decisão, a parte interpôs Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado, nos seguintes termos:

“Na hipótese, constata-se que a parte recorrente interpõe recurso extraordinário contra decisão monocrática, sem que tenha manejado recurso cabível neste Tribunal Superior, o que torna inadmissível o seu apelo, à luz da Súmula n° 281 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.”

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente